Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-22.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003411-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (IMPETRANTE), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL BRANDÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MIRANDA WAMBERGUE - CPF: 008.948.282-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DA SILVA ALVES - CPF: 032.369.421-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 034.888.792-24 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS\MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORORADO - CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA

– ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT
– TESE NÃO CONHECIDA -
2
. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO
DELITIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
– ENUNCIADO N. 6 TCCR/TJMT –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS PARA IMPEDIR A RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA - 3
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.

Na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, destarte, a discussão acerca da negativa de autoria que exige o referido exame.
Enunciado nº. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”;

2.

N
ão se constata a ilegalidade do decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e seus comparsas, somado ao fato de que o paciente é reincidente em crime doloso, demonstrando, assim, fundado risco de reiteração delitiva. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal,
ipsis litteris: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Pelas mesmas razões, revela-se
descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento,
em especial porque além da reincidência, o paciente é oriundo de outro estado da Federação, não tendo nenhum vínculo com o distrito da culpa.

3.
A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

4.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, impetrado em favor de
Bruno Rafael da Silva,
custodiado desde 19.2.2021 por, supostamente, ter cometido os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, I do CP) e de
Associação Criminosa
(art. 288 do CP) (Id. 78140953).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo coação ilegal desde que d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
converteu a sua prisão em flagrante, em preventiva.

Em síntese, invoca da tese de
negativa de autoria,
a
carência de fundamentação
idônea do decreto preventivo, ofensa ao princípio da presunção de inocência e, por fim, os
predicados
pessoais favoráveis
ao paciente
.

Pede, pois, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas (art. 319, CPP).

Anexou-se documentos (Id.
78140952 à Id. 78140960)
.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 79035991).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 79626966).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 81494479):

Habeas corpus
. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo e associação criminosa. Arguição de constrangimento ilegal decorrente da ausência de reconhecimento do paciente pelas vítimas. Pretendida revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Decisão constritiva suficientemente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, nos termos do enunciado nº 6 da TCCR/TJMT. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Constrangimento ilegal não verificado
.
Parecer pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021